Tribunal: TJMT
Processo: 1014994-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014994-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELLY DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 945.054.541-34 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Central do PAS (Processo de Atribuição SEDUC) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM
ARTES VISUAIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, BEM COMO DA REALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/APELADA
: GISELLY DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Mandado de Segurança no.

1014994-46.2019.8.11.0041
, impetrado por
Giselly de Souza Almeida
contra ato coator atribuído à
Guiomar Alves Martins, Presidente da Comissão Central do PAS (Processo de Atribuição SEDUC), concedeu a segurança,
para determinar que seja reconhecido válido o diploma de licenciatura em Artes Visuais, emitido pela Centro Universitário de Jales – UNIJALES em nome da impetrante, com a devida consideração deste na “contagem dos pontos” para sua classificação, com modificação da opção de atribuição da impetrante de “unidocência” para “artes visuais”, bem como, que promova a reclassificação geral dos candidatos com a inclusão da impetrante, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, devendo a última publicar e providenciar o necessário para o cumprimento da medida . Por consequência,
julgou extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, e sem incidência de verba honorária.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
,
alega que
o Centro Universitário de Jales – UNIJALES não possui, atualmente, e tampouco possuía à época da expedição do diploma da apelada, credenciamento para oferta de cursos na modalidade Ead, conforme consulta aos dados disponibilizados no Cadastro do Sistema e-MEC, o que configura indícios de irregularidades nas parcerias celebradas pela IES para oferta de curso de formação Pedagógica em Artes Visuais.

Conta que,
tendo em vista que a data de expedição e registro de diploma acostado aos autos foi o dia 20/11/2017, verifica-se que o curso de formação Pedagógica em Artes Visuais foi ofertado sem que estivesse reconhecido pelo MEC, em clara afronta ao artigo 14 §5o da Resolução CNE/CO n. 02/2015, configurando novos indícios de irregularidade.

Afirma que,
por essa razão, foi publicado o despacho no 17, de 25 de março de 2019, emitido pelo Ministério da Educação (ID. 116169954), determinando a desativação do curso de Artes Visuais - Licenciatura (código 1113977) e a imediata cessação de admissão de novos estudantes, em decorrência de oferta irregular do curso de Formação Pedagógica de Docentes com essa habilitação em desconformidade com a legislação vigente. Além disso, foi determinado também o cancelamento, pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação, ministrados em Cuiabá/MT, em Cariacica/ES e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP.

Por fim, diz que,
a apelada afirma que realizou o curso intitulado “ARTES VISUAIS LICENCIATURA PLENA'' de forma presencial, na cidade de Jales, no interior de São Paulo, apontando o histórico escolar (ID 116168958)

como prova dessa alegação, vez que, conforme o referido histórico escolar, o curso iniciou-se, na cidade de Jales/São Paulo, na data de 20/07/2015 e foi concluído na data de 22/07/2016. Todavia, em tais períodos, verificou-se, através de consulta ao Sistema Integrado de Gestão Educacional SIGEDUCA (ID 37375449), que a apelada manteve contratos temporários com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, de modo que é impossível que estivesse em dois lugares, localizados em Estados diferentes, ao mesmo tempo.

Afirma que os critérios adotados pela Administração Pública não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo em hipótese de ilegalidade, que não é o caso.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 125783168).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Mandado de Segurança no.

1014994-46.2019.8.11.0041, impetrado por Giselly de Souza Almeida contra ato coator atribuído à
Guiomar Alves Martins, Presidente da Comissão Central do PAS (Processo de Atribuição SEDUC), concedeu a segurança,
para determinar que seja reconhecido válido o diploma de licenciatura em Artes Visuais, emitido pela Centro Universitário de Jales – UNIJALES em nome da impetrante, com a devida consideração deste na “contagem dos pontos” para sua classificação, com modificação da opção de atribuição da impetrante de “unidocência” para “artes visuais”, bem como, que promova a reclassificação geral dos candidatos com a inclusão da impetrante, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, devendo a última publicar e providenciar o necessário para o cumprimento da medida . Por consequência,
julgou extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Da
análise dos autos verifica-se que, a Impetrante, ora Apelada, se submeteu ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) da SEDUC/MT, para exercer a função de professor sob regime de contratação temporária, cujas instruções foram definidas no Edital de Seleção no 024/2018/GS/SEDUC/MT.

Alega que,
ao proceder à inserção dos Diplomas referentes às licenciaturas junto à Unidade Estudantil, a Impetrante foi informada que tais documentos não seriam aceitos, ante a não comprovação da realização de forma presencial.

Relata que,
em que pese não constar na referida ata, tal decisão advém da alegação de que os cursos realizados através de referida Instituição UNIJALES não estariam sendo validados, ante a não comprovação da realização dos mesmos de forma presencia
”, bem como que
está sendo tolhido de validar o seu diploma de curso superior devidamente reconhecido e autorizado pelo MEC, por um ato administrativo infundado e inconstitucional, que culminou na inativação de sua inscrição no certame pela simples alegação de não comparecimento presencial
,
quando o mesmo frequentou o curso nos termos estabelecido.

Requereu a suspensão dos efeitos do ato coator que determinou que fossem retirados os pontos atribuídos pelo Diploma de Segunda Licenciatura apresentada pela impetrante,
bem como ordenar que a Impetrada reconheça a validação do curso de segunda licenciatura (Artes Visuais) cursado pela Impetrante, devidamente autorizado e credenciado pelo Ministério da Educação – MEC, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, sendo modificada a opção de atribuição da Impetrante de UNIDOCENCIA para ARTES VISUAIS em decorrência da retirada do título de Segunda Licenciatura e considerado o mesmo para sua classificação.

A liminar foi indeferida (Id. 116168969).

Diante disso, a impetrante ora apelada interpôs Agravo de Instrumento no 1008792-79.2019.811.0000, que,
inicialmente foi deferida, porém, após a juntada das contrarrazões, o agravo de instrumento foi desprovido.

In casu
, o Juízo de Primeiro Grau
concedeu a segurança,
para determinar que,
seja reconhecido válido o diploma de licenciatura em Artes Visuais, emitido pela Centro Universitário de Jales – UNIJALES em nome da impetrante, com a devida consideração deste na “contagem dos pontos” para sua classificação, com modificação da opção de atribuição da impetrante de “unidocência” para “artes visuais”, bem como, que promova a reclassificação geral dos candidatos com a inclusão da impetrante, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, devendo a última publicar e providenciar o necessário para o cumprimento da medida.

Pois bem.

O Apelante requer a reforma da sentença por entender que,
a exclusão do diploma em referência, para fins de inscrição da apelada, além de respaldada por diversos fundamentos contundentes, se deu de forma legal, de sorte que a sentença deve ser reformada. Alega a ausência de qualquer prova pré-constituída do pretenso direito da apelada, inexistindo, ainda, qualquer direito líquido e certo que autorize o pretendido no
mandamus
em questão, de modo que a sentença deve ser reformada para denegar a segurança.

Com razão o Apelante. Isso porque, com a juntada da defesa técnica ao (Id. 116168996), bem como da informação prestada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC (Id. 116168997, verifica-se certa dúvida quanto a regularidade do curso de Licenciatura em
Artes Visuais na referida Instituição de Ensino, mormente da realização na modalidade presencial, porquanto a UNIJALES, que não teria, na época,
ato autorizativo para atuar na modalidade a distância, ofereceu curso de formação pedagógica para graduados e de segunda licenciatura em local diverso do que consta em seu ato de credenciamento,
valendo-se de cursos presenciais para expedição de diplomas.

Veja-se:

[...]

In casu
,
considerando todo o exposto, com a instauração de Procedimento Sancionador com aplicação de medida cautelar em face do Centro Universitário de Jales – UNIJALES, bem como a constatação pela Coordenadoria-Geral de Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação de que o curso de
ARTES VISUAIS
(1113977) somente poderia ter sido ofertado
EM SUA SEDE, A PARTIR DE 24/11/2017, da de seu reconhecimento
, e considerando que a Requerente concluiu o curso em 22 de julho de 2016, conclui-se, que o certificado da Requerente não possui validade, considerando as informações contidas na Nota Técnica no. 152/2018/CGSO-TÉCNICO/DISUP/SERES, razão pela qual fundamentou a “INVALIDAÇÃO” do Diploma de Complementação de Licenciatura em Artes Visuais, expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES.

Depreende ainda da cópia do espelho do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUCA, submódulo Gestão de Pessoas – GPE, que a Impetrante manteve Contratos Temporários com esta Secretaria de Estado de Educação nos anos de 2015 e 2016, restando claro que a mesma não poderia ter frequentado curso de Complementação de Licenciatura em Artes Visuais, expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, no campo de Jales, Estado de São Paulo, na forma presencial, bem como o curso de Artes Visuais somente poderia ser oferecido,
a partir de 24 de novembro de 2017, data em que fora reconhecido, na sede do Centro Universitário de Jales – UNIJALES
, no entanto o diploma da Impetrante traz a data de conclusão do curso de Artes Visuais – Licenciatura em 22 de julho de 2016, restando claramente demonstrado que fora expedido sem o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação, requisito imprescindível para validade.
[...]. [Destacado no original].

Portanto, não se constata, em princípio, a existência de prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Com efeito, tem-se que, não houve inovação na ordem do Procedimento Administrativo PAS 2019 da SEDUC/MT pela Nota Técnica n. 011/2018, mas apenas explicitou regra contida na Instrução Normativa 010/2018/GS/SEDUC/MT, o qual regulamentou o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas unidades escolares da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019. Veja-se:

[...]

Dos fatos afirmados, tem-se que a impetrante se submetera ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) da SEDUC/MT para exercer as funções de professor sob regime de contratação temporária, cujas instruções foram definidas no Edital de Seleção no 024/2018/GS/SEDUC/MT.

Nos termos do referido Edital, para participar da seleção, o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade entre 18 (dezoito) e 69 (sessenta e nove) anos, além da obrigatoriedade de comparecer na unidade para a qual se inscreveu, observando o art. 15 da Instrução Normativa no 010/2018/GS/SEDUC/MT que rege o processo de atribuição/2019, no período estabelecido no cronograma - ANEXO IV, deste Edital, munido dos documentos, certificados e títulos originais registrados no Formulário de Seleção - PSS/2019, para a validação dos dados registrados e dos critérios do formulário de seleção (itens 2 e 4.1).

Por sua vez, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa no 010/2018/GS/SEDUC/MT:

Art. 15 O profissional inscrito para o processo de atribuição - PLATAFORMA DE ATRIBUIÇÃO - PAS/SEDUC-MT deverá se apresentar na unidade escolar/município para Validação dos Documentos (dados) registrados no Formulário de Inscrição (efetivo) /Seleção (contrato temporário), no período estabelecido no cronograma - ANEXO IV, munido dos documentos, certificados e títulos originais registrados no Formulário de Inscrição/Seleção, para a VALIDAÇÃO dos dados inseridos.

§ 1o Para a Validação do Formulário de Inscrição/Seleção, os interessados deverão observar:

a) profissional efetivo e/ou candidato a contrato temporário - deverá apresentar os documentos comprobatórios (originais) das informações constantes no Formulário de Inscrição/Seleção, dentro do prazo estabelecido no Anexo, na unidade de inscrição;

b) especificamente, quando se tratar de servidor candidato a contrato temporário, a Comissão de Atribuição deverá observar o item 4 e seguintes, do Edital de Seleção/2018.

§ 2o A Comissão de Atribuição fará a análise, conferência, atualização dos dados e validação dos documentos apresentados pelos profissionais.

a) a não apresentação dos documentos correspondentes ao título/escolaridade e à Formação Continuada, comprovando os critérios selecionados no formulário, impossibilitará a permanência dos pontos no critério ao qual não pode ser comprovado, cabendo à comissão de atribuição a alteração ou exclusão dos pontos no critério não comprovado, justificando no campo Validação de Documentos - Sigeduca/GPE, passando o servidor/candidato a ter nova pontuação/classificação;

[...].

§ 3o O servidor é responsável pela comprovação das informações constantes no formulário de inscrição/seleção, arcando com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões, nas esferas administrativa, cível e penal.

[...].

Conforme se verifica do art. 15, §2o, “a”, da referida Instrução Normativa, a não apresentação dos documentos correspondentes ao título/escolaridade e à Formação Continuada, comprovando os critérios selecionados no formulário,
impossibilitará a permanência dos pontos no critério ao qual não pode ser comprovado, cabendo à comissão de atribuição a alteração ou exclusão dos pontos no critério não comprovado, justificando no campo Validação de Documentos - Sigeduca/GPE, passando o servidor/candidato a ter nova pontuação/classificação,
razão pela qual não houve inovação na ordem do Procedimento Administrativo PAS 2019 da SEDUC/MT pela Nota Técnica n. 011/2018; em verdade, apenas explicita regra contida na Instrução Normativa, a qual regulamentou o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas unidades escolares da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019.

Ademais, conforme se observa do documento nominado Orientações Gerais PAS 2019, no item 4 (do formulário de inscrição), há a possibilidade de validação dos Certificados emitidos pela UNIJALES, desde que apresentem a certificação do MEC:

CANDIDATOS QUE RECEBERAM NEGATIVA DE POSSE EM CONCURSO PUBLICO – EDITAL No 001/17 DEVIDO CERTIFICADOS/DIPLOMAS EXPEDIDOS PELAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - As faculdades que receberam negativa de posse são: FUNPAC, FASVIPA, FAMOSP e Instituto Superior de Educação IBITURUNA e outras na mesma situação - por analogia, UMA VEZ ESTANDO IRREGULARES PARA POSSE NO CONCURSO PÚBLICO, TAMBÉM NÃO PODERÃO SER CONSIDERADOS PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO NO PAS/19 COMO NIVEL SUPERIOR. Já para Diplomas expedidos pela
UNIJALES, caso apresentem a certificação do MEC, poderão ser validados
.

[...].

Assim, no caso dos autos, é indubitável a ausência de qualquer prova pré-constituída do pretenso direito da apelada, inexistindo, ainda, qualquer direito líquido e certo que autorize o pretendido no
mandamus
em questão, de modo que a sentença deve ser reformada para denegar a segurança.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, em Remessa Necessária,
REFORMO
a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022